Tribunal: CARF
Processo: 16561.720130/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720130/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.263 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
AMBEV S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO.
RAZÕES
DE
DECIDIR.
NULIDADE.
A decisão de piso, além do dever de apreciar os argumentos trazidos e
pertinentes à lide, deve-se limitar, em sua razão de decidir, aos fundamentos
legais e motivações considerados na peça acusatória. Eventual inovação em
relação ao critério jurídico da autuação implica em nulidade da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, preliminarmente,
afastar a arguição de nulidade do lançamento e dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Autoridade
Julgadora a quo, nos termos do voto do Relator. A Conselheira Letícia Domingues Costa Braga
votou pelas conclusões no tocante à preliminar de nulidade do lançamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720130/2017-01
Fl. 12316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Inicialmente, de se ver como foi construído o lançamento de ofício do IRPJ
apontado no Auto de Infração, e daí partir para as suas particularidades, conforme descrito no
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
Do Auto de Infração – Lançamento de IRPJ
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ
Falta de recolhimento de IRPJ, conforme detalhadamente descrito no Termo de
Verificação Fiscal anexo, que constitui parte integrante e inseparável do
presente auto de infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
31/12/2012

324.726.727,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Artigos 219, 221, 222, 228, 230, 231, 247 a 250, 395 e 841, todos do Decreto no
3.000/99 (RIR/99);
Artigo 3o da Lei no 9.249/95;
Artigos 129 e 132 do CTN.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo
estimada, conforme detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal
anexo, que constitui parte integrante e inseparável do presente auto de
infração.
Fato Gerador

Multa
31/12/2012

162.363.363,80
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2012 e 31/12/2012:
Artigo 129 e 132 do CTN.
Artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/2007;
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele

Fl. 12317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Na DIPJ/2013, ano calendário de 2012, da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS – AMBEV (antes da incorporação), temos os seguintes dados então informados na
Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, para o mês de dezembro de
2012:

Base de Cálculo do Imposto de Renda
R$ 1.441.635.288,93
IRPJ (15%)
216.245.293,34
Adicional de IRPJ
144.139.528,89
DEDUÇÕES

(-) IR devido em meses anteriores (*)
30.930.199,65
(-) IR retido na fonte
4.727.894,98
(-) IR pago no Exterior s/ Lucros
324.726.727,60
IR A PAGAR
0,00
(*) Conforme DCTF de janeiro de 2012, este valor contempla R$ 1.734.761,75 a
título de pagamento da estimativa de janeiro de 2012 e de R$ 29.195.437,90 também a título
desta estimativa, mas por compensação, com utilização de crédito a título de IRPJ saldo
negativo de períodos anteriores, no caso do ano de 2011, o qual, segundo informa o TVF, foi
indeferido, sendo, portanto, não homologada a compensação de R$ 29.195.437,90.
Os demais meses, de fevereiro a novembro, constaram bases de cálculo negativas.
Ainda trazendo dados da DIPJ, o relato fiscal:
19. Já na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da
DIPJ do ano de 2012, a Ambev assim demonstrou o seu suposto saldo negativo
de IRPJ apurado no ano (são reproduzidas apenas as linhas de interesse não
zeradas – valores em R$):

Fl. 12318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Nota: o valor de R$ 355.656.927,25 contempla o resultado da soma das
importâncias de R$ 324.726.727,60 e de R$ 30.930.199,65 (Ficha 11, supra).

Considerando os dados até aqui então, teríamos a formação do declarado saldo
negativo de IRPJ de 2012, conforme apontado no TVF:

Informações complementares e extraídas do TVF:
-
que
o
suposto
crédito
de
R$
290.637.585,18
foi
objeto
do
onde foram examinadas as deduções supra, tendo a
autoridade fiscal da DERAT concluído no item relativo aos valores deduzidos a título de IR pago
no exterior:

Por meio do Despacho Decisório proferido no processo administrativo de no
10880.971102/2016-72, que trata então do suposto crédito correspondente ao saldo negativo de
Fl. 12319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

IRPJ de 2012, apreciou-se individualmente as deduções consideradas na formação do referido
saldo negativo, de onde se concluiu, conforme assim constou no presente TVF:

Neste tópico, a autoridade fiscal autuante discorre sobre a não homologação de
compensação de estimativas, cujos efeitos, já de conhecimento geral, conduziram a autoridade a
considerar o valor glosado como parte do saldo negativo de IRPJ do ano de 2012.
Em suas palavras, a conclusão:
Fl. 12320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou sua impugnação, que
a seguir a transcrevo, utilizando-se do seu resumo conforme consta no relatório da decisão de
piso:
- em preliminar, que os lançamentos são nulos, pois são mal elaborados e mal
instruídos:
Como visto acima, as autuações fiscais em foco decorrem da glosa do crédito
correspondente ao Imposto pago no exterior, deduzido na determinação

IRPJ e CSL a pagar no encerramento do respec -

-27
(SN IRPJ AC 2012) e 10880.724745/2016- 9 (SN CSLL AC )” (f 9
5473 - ) f

processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17.
Note-se que para justificar a lavratu A f
” f
por outro agente fiscal a respeito do Imposto pago no exterior por controladas
f
f f

na atualidade.
D TV
( )” f
f
( )
est ( )

” ( )
Fl. 12321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

f

V f -

f -
f
f s a apurar a legitimidade dos saldos
negativos apurados pela Impugnante.
- f

encerramento do ano-base 2012, nã

f

Contudo, após ter sido intimada dos despachos decisórios proferidos nos autos
dos processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-
17, a Impugnante juntamente com as suas manifestações de inconformidade
providenciou a apresentação da documentação comprobatória do Imposto
pago no exterior, acompanhada de Laudo Técnico de Natureza Contábil da
KPMG Assessores Ltda. (KPMG), que atestou o atendimento aos requisitos
previstos na legislação tributária, bem como a legitimidade de tal
documentação para fins do aproveitamento daquele Imposto.
Posteriormente, após ter sido intimada das decisões da DRJ, mediante as quais
foram levantados novos questionamentos acerca do suposto descumprimento
das regras legais pertinentes, a Impugnante interpôs recursos voluntários,
instruindo-os com o Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal
Complementar àquele primeiro laudo (doc. 02), mediante o qual aquela
renomada empresa de auditoria atestou expressamente que a documentação
disponibilizada pela Impugnante e anexada aos autos daqueles processos
administrativos é suficiente e hábil para comprovar o direito à dedução do
Imposto pago no exterior, nos termos da legislação do Imposto de Renda.
Sendo assim, ”, não são necessárias longas considerações
para que se conclua que as alegações fiscais de 2016, refletidas nas
( )” (fls.
5469 a 5473 e 5478 a 5482 do e-processo) não poderiam agora justificar o não
reconhecimento do crédito relativo ao imposto pago no exterior e,
consequentemente, a formalização dos lançamentos tributários em questão.
Realmente, se a fundamentação para a não aceitação do imposto pago no
exterior em 2016 foi somente a falta de apresentação de documentação ou sua
apresentação de forma insatisfatória, jamais poderia o i. Fiscal autuante, 1
(um) ano depois, simplesmente se reportar àquela fiscalização para realizar
nova glosa, sem antes intimar a Impugnante para apresentar aqueles
documentos que agora já poderia ter providenciado (como é o caso)
Aliás, prova inequívoca de que as considerações feitas pelo outro agente fiscal
não justificam em absoluto a lavratura dos Autos de Infração ora impugnados
reside no fato de que a discussão acerca de eventual desrespeito aos limites de
utilização do crédito do Imposto pago no exterior, constante daquele feito e
Fl. 12322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

reproduzida pela fiscalização nestes autos, é absolutamente irrelevante no caso
concreto.
Com efeito, tanto a fiscalização anterior como os acórdãos da DRJ proferidos
nos autos dos processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e
10880.971103/2016-17 admitiram textualmente a possibilidade de o
contribuinte compensar o crédito correspondente àquele imposto até o limite
dos valores do IRPJ e CSL devidos no encerramento de cada período-base.
Nesse contexto, ainda que a interpretação dada pela fiscalização de 2016 ao
” do art. 26 da Lei no 9.249/95 estivesse correta, o que se admite apenas
para fins de argumentação, tal dispositivo legal restringiria quando muito a
compensação de eventual excesso do imposto pago no exterior em relação ao
IRPJ e CSL devidos no encerramento do período de apuração, o que é objeto
de discussão nos processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e
10880.971103/2016-17, mas jamais a compensação até o valor devido desses
tributos, no próprio ano-base, que é do que se cuida nestes autos.
Evidencia-se, portanto, que a motivação e instrução dos Autos de Infração ora
impugnados são falhas e deficientes, uma vez que o i. Fiscal autuante
simplesmente tomou de empréstimo alegações feitas por outro agente fiscal,
noutros processos administrativos, não se preocupando em verificar se tais
alegações seriam suficientes e ainda válidas na atualidade para
demonstrar/comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Com efeito, não obstante o presente processo administrativo tenha sido
instruído com inúmeros Termos de Intimação (Diligência e Fiscalização) e
respectivas respostas, verifica-se que a quase totalidade dos questionamentos
feitos mediante esses termos não versa sobre a suposta infração imputada à
Impugnante.
De fato, como já salientado o i. Fiscal autuante não lhe encaminhou qualquer
intimação específica, a fim de obter novos esclarecimentos e documentos
acerca do Imposto pago por suas controladas no exterior, que pudessem
infirmar ou corroborar as conclusões a que chegou outro agente fiscal que
examinou os pedidos de restituição/compensação dos saldos negativos do
IRPJ e CSL.
Nesse contexto, ao deixar de aprofundar as suas investigações para reunir os
elementos caracterizadores da infração imputada à Impugnante, o i. Fiscal
autuante violou frontalmente o disposto no ” do art. 142 do CTN,
”:[...]
[Transcreve algumas ementas de julgados administrativo]
Como visto acima, no caso concreto o i. Fiscal autuante não teve o cuidado de
verificar se as razões que levaram a fiscalização a indeferir em 2016 a
restituição/compensação dos saldos negativos do IRPJ e CSL, apurados pela
Impugnante no ano-base 2012, continuariam válidas em 2017 para justificar o
lançamento realizado.
Tanto isso é verdade que o i. Fiscal autuante não analisou os documentos
apresentados pela Impugnante nos autos dos processos administrativos no
10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17 a fim de verificar se os
Fl. 12323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

mesmos supririam (como de fato supriram) as deficiências dos comprovantes
de recolhimento do Imposto pago no exterior que haviam sido apontadas por
outro agente fiscal.
Parece claro, portanto, que os Autos de Infração em foco não estão bem
fundamentados, o que resulta em manifesto cerceamento do direito de defesa da
Impugnante e na consequente nulidade dos mesmos por falta de motivação.
- quanto à comprovação do imposto pago no exterior:
Como visto acima, os Autos de Infração ora impugnado foram lavrados com
base nos mesmos argumentos utilizados nos processos administrativos no
10880.971102/2016-72
e
10880.971103/2016-17
para
justificar
o
indeferimento da restituição/compensação dos saldos negativos do IRPJ e CSL,
apurados em 31.12.2012.

Nos autos daqueles processos administrativos, a fiscalização glosou a dedução
do Imposto pago no exterior alegando que os respectivos comprovantes de
recolhimento não poderiam ser aceitos, uma vez que os mesmos não estavam
traduzidos e consularizados, além de não ter sido observado o limite legal de
dedução do referido imposto.
No entanto, a não apresentação naquela ocasião dos documentos
comprobatórios do Imposto pago no exterior, nos termos em que solicitados
pela fiscalização, não decorreu da suposta inexistência de tais documentos,
mas sim da simples impossibilidade material de sua apresentação no curto
prazo então concedido.
Ademais, não se pode olvidar que o i. Fiscal consignou no TVF, que instrui os
Autos de Infração em foco, que a Impugnante apresentou contra os despachos
decisórios
proferidos
nos
autos
daqueles
processos
administrativos
manifestações de inconformidade e, após ser intimada das decisões da DRJ
julgando-as improcedentes, interpôs recursos voluntários.
Contudo, o i. Fiscal autuante não se preocupou em analisar o teor das referidas
manifestações de inconformidade e recursos voluntários. Tivesse o mesmo
analisado as referidas peças processuais, verificaria que na atualidade todas as
falhas apontadas foram já superadas pela documentação apresentada pela
Impugnante naqueles autos, validadas por Laudo Técnico de Natureza
Contábil da KPMG (cópia anexa – doc. 02).
Com efeito, aquela renomada empresa de auditoria independente atestou que
os resultados auferidos pelas empresas que pagaram o Imposto no exterior
compuseram as bases de cálculo do IRPJ e da CSL no período-base 2010, e que
a dedução do imposto pago no exterior observou os limites previstos na
legislação do Imposto de Renda.
Para que não reste dúvida quanto à procedência dos fundamentos que
amparam a pretensão da Impugnante de ver reconhecido o seu direito à
dedução do Imposto pago no exterior na apuração dos saldos do IRPJ e CSL,
referentes ao ano-base 2010, a Impugnante pede vênia para transcrever as
seguintes passagens do Laudo Técnico de Natureza Contábil Complementar
(doc. 02) que infirmam as alegações fiscais refletidas nas
Fl. 12324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

( )” (fls. 5469 a 5473 e 5478 a
5482 do e-processo):
[...]
Pelos excertos acima reproduzidos, verifica-se claramente que ao contrário do
que supôs o i. Fiscal autuante, partindo de considerações feitas por outro
agente fiscal em 2016 e sem qualquer aprofundamento de seus trabalhos, os
documentos posteriormente juntados pela Impugnante nos autos dos
processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17
e ora anexados comprovam o direito da Impugnante à dedução do imposto
pago no exterior, como expressamente atestado pela KPMG.
Quanto à suposta inobservância
definidos na Lei 9.249 99 N S 3 ”, trata-se de
discussão totalmente inaplicável à hipótese dos autos, visto que tanto a
fiscalização como a DRJ admitem nos processos administrativos no
10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17 a possibilidade de a
Impugnante deduzir o imposto pago no exterior até o limite do IRPJ e CSL
devidos no encerramento do ano-base, como aliás expressamente previsto no
art. 14, §§ 7o e seguintes, da Instrução Normativa SRF no 213/02.
Nesse contexto, ainda que se entenda que a utilização do crédito relativo ao
imposto pago no exterior não poderia gerar saldo negativo daqueles tributos, o
que se admite apenas para fins de argumentação, no caso dos autos a
Impugnante possui crédito em montante suficiente para absorver a totalidade
dos valores lançados a título de IRPJ e CSL, sendo inócua aquela
argumentação.
Vale ressaltar que além desses pontos nos quais residem os argumentos da
fiscalização, o trabalho técnico preparado por aquela empresa de auditoria
atestou o cumprimento dos demais requisitos legais para aproveitamento do
crédito decorrente do pagamento do imposto no exterior, incidente sobre os
lucros e resultados computados na determinação das bases de cálculo do IRPJ
e CSL, valendo transcrever as conclusões daquele trabalho, ”:[...]
Como se vê, os Laudos Técnicos preparados pela KPMG comprovam de
maneira inequívoca o direito da Impugnante à compensação do Imposto pago
no exterior, afastando, por conseguinte, os argumentos contrários ao
reconhecimento desse direito constantes nos despachos decisórios proferidos
nos autos dos processos no 16692.720481/2014-76 e 10880.913011/2015-31 e,
posteriormente, nos acórdãos da DRJ.
Assim, pelas razões acima expostas devem ser canceladas as exigências fiscais
em questão.
[...]
Em sessão de 26 de julho de 2018, a DRJ encarregada do julgamento do processo
superou a preliminar arguida e decidiu pela realização de diligências, que a seguir se reproduz
excertos:
Não obstante, ocorre que a matéria a ser analisada nesta autuação é a mesma
que está sendo analisada no PAF no 10880.971103/2016-17, ou seja, enquanto
Fl. 12325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

nesse outro processo se analisa se havia imposto de renda pago no exterior em
2012 e quanto poderia ser compensado no Brasil, para se saber se havia
SNIRPJ/AC-2012 e SNCSLL/AC-2012 e quais seriam esses valores; neste
autos, também se faz necessário se saber se havia imposto de renda pago no
exterior e qual o montante que poderia ser compensado no Brasil, para se
saber se os créditos lançados ora em julgamento são total ou parcialmente
procedente ou mesmo se devem ser totalmente cancelados.
[...]
Assim, com o fito de evitar, na medida do possível, decisões divergentes sobre a
mesma matéria, ainda que não estejamos vinculados a qualquer decisão que
venha a ser proferida pela 1aTO/4aCâm./CARF nos autos do PAF no
10880.971103/2016-17, voto por converter este julgamento em diligência, para
que a DERAT/SPO junte, a estes autos, cópia de todos os documentos,
intimações, respostas da impugnante, relatório de diligência, manifestação da
impugnante ao relatório de diligência, provas e todo e qualquer outro
documento que venha a ser juntado ao PAF no 10880.971103/2016-17 em
atendimento à Resolução no 1401000.538.
Em atendimento, consta, às fls.11835, Despacho da SERAT/SP:
Juntados a estes autos cópia de todos os documentos, intimações, respostas da
impugnante, relatório de diligência, manifestação da impugnante ao relatório
de diligência, provas e todo e qualquer outro documento juntado ao PAF no
10880.971103/2016-17, informamos que, após apresentação de Recurso do
relatório de diligência pelo contribuinte (fls. 8573/8587), o referido PAF
retornou para análise pela 1a TO/4aCâm./CARF.

DA DECISÃO DE PISO
Por meio do Acórdão de no 03-84.674, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em
sessão de 14 de maio de 2019, manteve integralmente o lançamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR.
A contribuinte não pode compensar imposto de renda pago por controlada
indireta no exterior e, caso esse imposto tenha compensado o imposto de renda
devido pela controlada direta, é ônus do contribuinte demonstrar que tal
compensação foi aceita pelo Estado de domicílio da controlada direta. O
imposto de renda pago no exterior compensável no Brasil é aquele devido e
pago pela controlada/coligada direta, respeitado o limite estabelecido pela
legislação brasileira.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 12326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
[...]
Voto
A impugnação é tempestiva e foi subscrita por mandatários com poderes para
tal, razão pela qual voto por seu conhecimento.
DAS PRELIMINARES
De plano, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada, pois não há
qualquer óbice legal à lavratura de autos de infração decorrentes de outras
ações fiscais, nem mesmo do uso de provas emprestadas. No caso em tela, uma
vez negado o SNIRPJ/AC-2012 e o SNCSLL/AC-2012, os quais eram pleiteados
em processo de compensação, por não ter a impugnante logrado comprovar os
recolhimentos de imposto de renda no exterior, cabia à Fiscalização constituir
os créditos tributários ora em julgamento, já que restou demonstrado que o
IRPJ e a CSLL devidas não estavam constituídos, o que está muito bem
explicado no seguinte trecho do TVF:[...]
Insurge-se também a impugnante contra o fato de a Autoridade Fiscal não lhe
ter encaminhado qualquer intimação específica, a fim de obter novos
esclarecimentos e documentos acerca do Imposto pago por suas controladas
no exterior, que pudessem infirmar ou corroborar as conclusões a que
chegou outro agente fiscal que examinou os pedidos de
restituição/compensação dos saldos negativos do IRPJ e CSL. Ora, salvo em
poucas hipóteses previstas em lei, como por exemplo aquela disposta no art. 42
da Lei 9.430/96, não há qualquer obrigação de a Autoridade Lançadora
intimar o fiscalizado antes da lavratura do auto de infração, se os elementos de
prova de que dispõe já são bastantes e suficientes para fundamentar a
autuação.
Assim, voto por afastar as preliminares de nulidade suscitadas pela
impugnante.
DO MÉRITO
Em sua peça de defesa, a impugnante alega que a Autoridade autuante
f f f
CSL
-
justificar o lan

9 - 9 3 - f f
( f ) f comprovantes
de recolhimento do Imposto pago no exterior que haviam sido apontadas por
outro agente fiscal.
Em ambos os processos citados, as decisões de primeira instância foram
desfavoráveis à impugnante. Além disso, a Resolução proferida pelo CARF, nos
autos do PAF no 10880.971103/2016-17, no qual se discute o SNCSLL/AC
2012, deixou claro que os documentos juntados pela contribuinte naqueles
Fl. 12327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

autos não eram suficientes para demonstrar o seu crédito. Quanto ao Processo
Administrativo no 10880.971102/2016- SN AC
CA T
f
A 9 3 -17 em
cumprimento da diligência determinada pelo CARF. Em 24 de janeiro de 2019,
a 2aTO/3aCâm./1a Sejul do CARF também baixou o PAF no 10880.971102/2016-
72 em diligência, para as mesmas providências solicitadas na diligência
determinada nos autos do PAF 10880.971103/2016-17, porém, hoje, ainda sem
resposta da Unidade diligenciada.
Vale
esclarecer
que,
nos
PAF
nos
10880.971102/2016-72
e
10880.971103/2016-17, está em análise todo o crédito de imposto de renda
pago no exterior declarado pela impugnante na DIPJ/AC 2012, tanto para
compensar estimativa como os tributos apurados no ajuste anual e que resultou
nos saldos negativos de tributos (CSLL e IRPJ), o que difere destes autos, já
que, por ora, analisamos apenas o crédito suficiente para compensar o IRPJ-
estimativa e CSLL-estimativa de dezembro de 2012, pois, em se confirmando
tais valores, restaria baldada a autuação já que não haveria também qualquer
tributo (IRPJ e CSLL) devido no ajuste.
[...]
Quanto à diligência solicitada pelo CARF nos autos do PAF no
10880.971103/2016-17, vale a transcrição do voto da Relatora da Resolução
no 1401000.538, de 12/04/2018, in verbis:
[...]
Aduz a Recorrente que adicionou ao lucro real e à base de cálculo da CSLL no
Ano-calendário em questão aproximadamente R$2.5bilhões de lucros auferidos
por suas controladas no exterior. Este valor relevante é clara evidência de que
haveria imposto de renda pago no exterior a ser compensado e de que se
tratava de empresas relacionadas ao grupo, não fossem, não haveria que se
falar em adição de tais lucros aos resultado da Recorrente.
Para melhorar e complementar o acervo probatório de seu crédito, a
Recorrente anexou ao seu Recurso Voluntário LAUDO TÉCNICO DE
NATUREZA CONTÁBIL COMPLEMENTAR, com base no qual pretendeu
demonstrar que (i) todos

( )
pagos correspondem a imposto de renda efetivamente apurado e devido por
controladas indiretas da Recorrente; (iii) os valores de imposto de renda
compensados no exterior foram efetivamente aceitos pelas respectivas
autoridades locais; (iv) a Recorrente é efetivamente controladora das empresas
que efetuaram o pagamento do imposto de renda no exterior; e (v) os
resultados de suas controladas indiretas que efetuaram pagamento do imposto
de renda no exterior foram efetivamente oferecidos à tributação no Brasil.
Observe-se que, se o lucro no exterior é computado no cálculo do lucro real (e
só no lucro real) e existe um comprovante de recolhimento de imposto no
exterior legítimo apresentado pela empresa, basta verificar o limite de
compensação e efetuar o confronto de débito e crédito.
Fl. 12328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Embora tal complementação da prova tenha se efetivado já na fase recursal,
em razão aos princípios da Verdade Material, exercício de contraditório pleno,
não vejo impedimento algum quanto a recepção destes documentos, já que tem
por escopo principal solucionar e esclarecer as dúvidas levantadas no acórdão
DRJ.

ASS SS S LTDA ( ”) LAUDO
TÉCN C D NATU ZA C NTÁB L C L NTA ( L
C ”) ituação litigiosa.
Isto porque, o Laudo Complementar incluiu os comprovantes de pagamento do
IR no exterior em versões originais (fls.1.329 a 1.479), acompanhados das
consularizações e traduções juramentadas (fls.1.480a1.745) e legislações dos
países onde o IR foi pago (também com traduções juramentadas), que
confirmam que os documentos apresentados são os documentos para
recolhimento do IR incidente nos respectivos países - incluindo-se nisto até
mesmo cópias dos processos de autorização das compensações na Argentina
(fls.2.984a3.608).
Ainda conforme anota a Recorrente, o Laudo Complementar ainda constatou
que ela efetivamente detém investimentos indiretos nas empresas que pagaram
IR incidente no exterior (com base em demonstrações financeiras e documentos
societários das empresas) e que os respectivos resultados compuseram a adição
de lucros no exterior de aprox. R$2,5 Bilhões (com base nas demonstrações
financeiras).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de aceitar o laudo e devolver para a
unidade de origem para analiticamente analise os limites cumpridos os
requisitos exigidos pela DRJ reavaliar os valores compensados.
Acredito ser desnecessária a comprovação de que a legislação prevê o imposto
no exterior, pois é evidente que a Empresa não pagaria imposto desnecessário
(e o pagamento é comprovado pelas guias) para, depois, tentar compensá-lo,
de forma limitada, com o imposto pago no Brasil. Seria um planejamento
tributário para perder.
Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início
deste procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado
os documentos em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a
prova do direito creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo
deve retornar à Unidade de origem, convertendo-se o julgamento em
diligência, para que a Recorrente seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo
objeto de pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara
a composição dos totais constantes das declarações. bem como os
correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos
do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
Fl. 12329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou,
f
N
V
encarregada da dil
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca
do pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de
30 dia
”
Note-se que, conforme transcrito acima, a diligência determinada pelo CARF
era para que a recorrente, ora impugnante, fosse intimada a: comprovar o
vínculo societário e o p

apresentar o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a serem
compensados foi oferecido à tributação; apresentar o demonstrativo de cálculo
do limite de compensação; apresentar os comprovantes de quitação
consularizados, ou, a comprovação de que eles são legítimos; apresentar o
demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior; sendo
que, somente após o cumprimento desses pontos pela contribuinte, deveria a
Autoridade diligenciada apresentar relatório acerca do pedido, informando o
resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias para o exercício do
contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
Não obstante, ao se compulsar os documentos juntados aos autos relativos a tal
diligência, verifico que a Autoridade diligenciada apresentou relatório antes de
intimar a contribuinte a cumprir os pontos da diligência. Vejamos o que consta
da análise e da conclusão do referido relatório (a fls. 8557 e segs.):
“[...]
-
14. Apesar de haver solicitado e invocado por diversas vezes desde a intimação
em 2016, no despacho decisório e no acórdão da DRJ os documentos que
comprovem a liquidez e certeza do imposto de renda pago efetivamente no
exterior individualmente para cada controlada ou coligada, com as
respectivas
demonstrações
financeiras
dos
lucros
que
foram
disponibilizados do exterior (logicamente com as respectivas traduções e a
conversão para o Real), para que seja feita proporcionalmente às
participações acionárias nos lucros e nos impostos devidos e pagos no
ajuste final dos lucros do exercício fiscal, o contribuinte não logrou
apresentar tais documentos de maneira integral, inclusive nos documentos
apresentados em anexo ao Recurso Voluntário ora analisado.

oportunidade e prazo de ap
Fl. 12330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

[ ]”
Entre as razões sustentadas pela DRJ para negar provimento à manifestação de
inconformidade nos autos do PAF 10880.971103/2016-17 (parágrafo 9 da
transcrição acima), não tem relevância para a matéria ora em julgamento a

” tos, saldo
negativo de tributo formado a partir de compensações de tributos pagos no
exterior, mas apenas se a contribuinte tinha crédito de imposto de renda pago
no exterior suficiente para compensar o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil, já
que tanto o IRPJ-estimativa e CSLL-estimativa de dezembro como o IRPJ e a
CSLL devidos no ajuste são decorrentes do reconhecimento da participação
nos lucros de controladas no exterior.
Por sua vez, note-se que impugnante se equivoca quando tenta limitar a
questão em julg f
-
referido imposto. D
qual seja, a necessidade de a impugnante demonstr
imposto de renda pagos por controladas/coligadas indiretas com o imposto
devido pela controlada direta no exterior foi aceita pela autoridade
estrangeira, pois o que é compensável no Brasil é apenas o IR devido e pago
por controladas e coligadas diretas.
Da mesma forma, também não poderiam ser aceitos comprovantes
correspondentes ao pagamento de antecipações de imposto de renda no
exterior sem a respectiva declaração de que se tratam de pagamento de
imposto efetivamente apurado como devido.
[...]
O voto condutor da DRJ, deste processo, a partir deste ponto discorre longamente
sobre o resultado de diligências e respostas (e Laudo da KPMG) da Recorrente ao resultado das
diligências então demandadas pela Resolução CARF (do outro processo, já citado), mas o ponto
central que, ao meu sentir, revela, de maneira contundente, a decisão considerada pela DRJ
reside no seguinte:
Conforme antes já tratado, para o caso sub examine, é irrelevante qualquer
demonstração de participação da impugnante em controlada/coligada indireta.
Por sua vez, a impugnante alega que a D -
9
dos resultados consolidados em controladas diretas da Recorrente, quais
sejam, Ambev Lux e Dahlen, sendo que a Ficha 62 da DIPJ/AC 2012 informa
que a impugnante detinha 100% do capital social da Dahlen S/A e 89,83% do
capital social da Ambev Luxemburgo.
Assim sendo, o importante, inicialmente, para o deslinde da questão é a
demonstração da vinculação do lucro de cada uma dessas controladas com
pagamento de imposto de renda realizado no exterior, ou seja, caberia a
impugnante primeiro demonstrar qual a origem dos lucros no exterior no
Fl. 12331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

montante de R$ 2.479.785.682,41 e, após isso, demonstrar os pagamentos de
imposto de renda feitos pelas controladas/coligadas direta.
Vale também ressaltar que importa para o julgamento em tela o resultado
consolidado na controlada direta (Ambev Lux), como também o imposto de
renda por ela devido e quitado, seja pelo pagamento, compensação ou qualquer
outro meio admitido em Luxemburgo, desde que devidamente demonstrado nos
autos (logicamente, que não se inclui no crédito compensável no Brasil
eventual imposto de renda objeto de remissão). Assim, é um equívoco a
impugnante pleitear o crédito de R$ 854.342.725,28 (vide Quadro 16 a fls.
8720) correspondente ao somatório dos impostos pagos por controladas
indiretas, pois o imposto compensável no Brasil é o devido e pago por
controlada/coligada direta. Alerte-se que as controladas/coligadas da Ambev
Lux poderiam ter pago mais imposto de renda do que ela (Ambev Lux) estava
autorizada por lei a compensar com o imposto de Luxemburgo, razão pela qual
o Quadro 16 (a fls. 8720) é totalmente despiciendo para o deslinde da questão.
No quadro 14 constante da transcrição acima, a impugnante para chegar no
total declarado como lucros no exterior - R$ 2.479.785.682,41, somou ao valor
da sua participação nos lucros da Ambex Lux – R$ 1.668.516.751,28
(resultante da aplicação de 89,83% sobre R$ 1.857.509.840,00) – o valor de R$
792.940.499 A V
C ”
compensável no Brasil é o imposto pago pela controlada/coligada direta.
Ademais, a impugnante não explica como chegou ao valor de R$
792.940.499,84, nem se este valor equivale apenas ao valor do imposto devido
A L f ” A
mesmo que se trate apenas do imposto devido e quitado pela Ambev Lux, será
que a impugnante aplicou o percentual de participação de 89,83%, para chegar
no valor de R$ 792.940.499,84? Neste mesmo quadro, a impugnante não
informa qualquer valor de imposto de renda pago pela Dahlen, tanto que
informa que o lucro líquido da Dahlen é o valor a ser reconhecido como receita
de participação nos lucros aqui no Brasil (lembrando que ela detinha 100% do
Capial social da Dahlen). Por último, verifica-se no Quadro 14 que a KPMG
informa que os impostos pagos por controladas somam R$ 792.940.499,84,
enquanto que, no Quadro 16, informa que este montante seria de R$
854.342.725,28 (Quadro 16 a fls. 8720).
[...]grifo do Relator CARF
Quanto aos comprovantes de quitação do imposto, a KPMG assim se manifesta
na referida Nota citada pela impugnante:
D L
CSLL – calendário 2012, a
Ambev apresentou para análise os comprovantes de Imposto pago no exterior
relativo as empresas controladas indiretamente através de sua controlada
A L ”
Ora, como já dito é irrelevante para o deslinde da questão pagamentos feitos
por controladas indiretas, pois o imposto de renda compensável no Brasil é
apenas o devido e quitado por controladas/coligadas diretas, ou seja, aquelas
que constam das demonstrações individuais da impugnante. [grifo do Relator
CARF]
Fl. 12332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

A f
A 9 3 - f
comprovação do direito ao crédito de Imposto pago no exterior que levou a
autuação ora sub examine.
Quantos aos documentos trazidos pela própria impugnante (a fls. 6931/8526),
quando da apresentação da sua impugnação, eles são basicamente os mesmo
acima já examinados, ou seja, os Laudos Técnicos e demonstrativos elaborados
pela KPMG (a fls. 6931e segs. e 8497 e segs.); comprovantes de recolhimento
feitos por controladas indiretas da impugnante, a tradução juramentada do
Balanço Patrimonial da Ambev Luxemburgo (sem a demonstração do resultado
do exercício); uma séries de outros documentos relativos às controladas
indiretas da impugnante.
Em suma, restou demonstrado que a receita de participação nos lucros da
Dahlen era realmente R$ 18.318.872,99, mas que não houve qualquer
pagamento de imposto sobre tal resultado pela Dahlen. Com relação à Ambex
Luxemburgo, as inconsistências nas demonstrações apresentadas pela
impugnante não permitem identificar qual o resultado antes do IR dessa
controlada que deveria servir de base para o cálculo do valor a ser tributado
no Brasil (pela aplicação do percentual de participação no capital social),
como também, equivocadamente, a impugnante quer se compensar de impostos
pagos por controladas indiretas, sem demonstrar que tais valores foram
compensados com o imposto de renda devido pela Ambev Luxemburgo.
DA MULTA ISOLADA
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu recurso, as alegações repetem, de maneira idêntica, as alegações trazidas
na Impugnação, já descritas e comentadas no voto da DRJ.
Acrescenta em seu recurso voluntário o seguinte:
De fato, não se apercebeu o i. Fiscal autuante que naqueles processos
administrativos a Recorrente havia apresentado Laudos Técnicos de Natureza
Contábil e Fiscal produzidos pela empresa de auditoria independente KPMG,
que comprovavam o efetivo pagamento do imposto e não foram analisadas
naqueles proce ” poderia ter sido desconsiderado
pela fiscalização.
II.1.1 - DA R. DECISÃO RECORRIDA
De se ressaltar que após a interposição dos recursos voluntários nos autos dos
processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17,
e tendo em vista os documentos apresentados quanto ao imposto pago no
exterior e não analisados pela fiscalização, as Colendas 2a Turma Ordinária da
3a Câmara e 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais converteram
Fl. 12333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

os julgamentos em diligência, tendo assim constado da Resolução no 1401-
000.538 (a Resolução no 1302-000.713 tem redação bem semelhante):
[...]
Primeiramente, cumpre salientar que o entendimento da r. decisão recorrida no
é irrelevante para o deslinde da questão pagamentos feitos
por controladas indiretas, pois o imposto de renda compensável no Brasil é
apenas o devido e quitado por controladas/coligadas diretas, ou seja, aquelas
que constam das demonstrações individuais da impugnante” (grifos nossos)
em momento algum foi invocado pelo ilustre fiscal autuante como fundamento
para a exigência dos tributos e para lavratura dos autos de infração, conforme
se verifica do Termo de Verificação Fiscal, de modo que essa inovação no
fundamento não pode ser considerada, sob pena de violação aos artigos 142 e
146 do Código Tributário Nacional.
De qualquer forma, cumpre demonstrar que está absolutamente equivocado
este entendimento.
Isto porque a legislação que rege a matéria, quando emprega o termo
” f ”
” ” f
respeito tanto à controlada direta como à controlada indireta.
De fato, o artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, ao definir o momento
em que se deve computar na apuração do lucro real os lucros apurados por
sociedades controladas ou coligadas no exterior, não faz qualquer distinção no
emprego do termo ” ”
Outrossim, a Instrução Normativa no 213/2002, e em especial o parágrafo 6o do
artigo 14, não deixa dúvida de que as normas são aplicáveis tanto às
controladas diretas quanto às controladas indiretas:
[...]
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no
balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
[...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
(...)
Fl. 12334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou
sucursais.
(...)
§ 6o A FILIAL, SUCURSAL, CONTROLADA OU COLIGADA, NO
EXTERIOR,
DEVERÁ
CONSOLIDAR
OS
TRIBUTOS
PAGOS
CORRESPONDENTES A LUCROS, RENDIMENTOS OU GANHOS DE
CAPITAL AUFERIDOS POR MEIO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
NAS QUAIS TENHA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
( )”
Deixo aqui de relatoriar os demais argumentos em função do que será proferido
no voto.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Inicialmente, cito e transcrevo algumas passagens do decidido no processo abaixo
indicado e que serviu de base para o presente lançamento de ofício.
Processo no 10880.971102/2016-72: SN IRPJ DO ANO DE 2012
Oportuno reproduzir excertos do voto proferido no Acórdão no 16-77.019, pela 3a
Turma da DRJ/SPO, em 31 de março de 2017, o qual serviu de base para o presente lançamento
de ofício:
[...]
49. Nos parágrafos 15, 16, 17 e 18, do artigo 14, da IN SRF 213/2002,
determina-se qual o tratamento que deve ser dado ao imposto pago no exterior,
nas hipóteses em que o contribuinte não tenha apurado lucro real positivo, ou,
quando o apura, seu valor é inferior ao dos lucros disponibilizados no exterior.
50. Desta forma, na hipótese de ausência de lucro real, não há que admitir
qualquer compensação, porém, o excedente compensável, deverá ser
controlado no LALUR para ser utilizado em períodos de apuração
subsequentes.
51. Quando a situação é de lucro real positivo, porém, em valor inferior ao dos
lucros auferidos no exterior, a compensação fica limitada ao imposto devido e,
com relação ao restante do imposto compensável aplica-se o mesmo tratamento
que é dado quando não há lucro real.
Fl. 12335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

52. No caso dos autos, a Manifestante apurou, conforme DIPJ do ano-
calendário 2012, lucro real de R$ 1.441.635.288,93, ou seja, positivo, porém,
inferior ao que foi adicionado a título de lucros disponibilizados no exterior, o
qual importou em R$ 2.479. 785.682,41.
53. Portanto, tomando-se por base os valores declarados pela Manifestante, o
valor de R$ 360.384.822,23, calculado pela Autoridade Administrativa, como
sendo o limite do imposto pago no exterior passível de ser compensado com o
IRPJ devido no respectivo ano-calendário, está correto, ao passo que o
excedente compensável poderia ser utilizado para compensar o imposto devido
de anos-calendário subsequentes, desde que tal excedente seja controlado na
Parte B do LALUR.
54. Quanto à CSLL, o limite, conforme apontado pela Autoridade
Administrativa, é de R$ 138.778.028,59, o que condiz com a base de cálculo da
CSLL devida, informada na DIPJ, no valor de R$ 1.541.978.095,47.
55. Não obstante a necessidade de observância dos referidos limites, a
Manifestante deduziu do IRPJ devido o valor de R$ 615.364.312,78 e, da CSLL
devida, o valor de R$ 221.531.152,60.
56. A Manifestante alega que cumpriu os limites para o IRPJ e CSLL, uma vez
que, nos termos do artigo 26, caput, parágrafo 1o, da Lei 9.249/95, eles devem
corresponder aos valores do IRPJ e da CSLL incidentes, no Brasil, sobre os
lucros do exterior, na proporção em que estes sejam efetivamente adicionados
às respectivas bases de cálculo.
57. Não tem razão a Manifestante, dado que, embora a compensação do
imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil seja uma regra para
evitar a dupla tributação, não seria razoável deduzir todo o valor compensável,
se não há imposto devido, ou quando há, seu valor é inferior ao compensável.
Aqui, portanto, já defino parâmetros a serem observados em eventual
compensação de imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil.
Estas posições colocadas e defendidas pela decisão de piso na apreciação do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2012 merecem destaque, isto porque a Recorrente parece
tratar tal questão com um certo descaso, afirmando que tal análise feita pela DRJ não teria
relevância, porque, em seu entendimento, a questão dos autos se limitaria à apresentação de
provas do imposto pago no exterior.
De certo que se confirmado que o imposto pago no exterior for suficiente para
compensar o imposto devido no Brasil, eventual excesso não teria maiores consequências para o
deslinde deste processo.
Entretanto, como foi relatoriado não se trata somente de eventual falta de provas,
mas também porque não se teria sido respeitado o limite de aproveitamento do imposto pago no
exterior com o imposto devido no Brasil (constou no Despacho Decisório, base do lançamento
de ofício).
Reproduzo o que constou no presente relatório, onde se demonstra claramente o
imposto pago no exterior (se comprovado) então deduzindo integralmente o imposto e adicional
Fl. 12336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

devido no Brasil, com indevida formação (excesso de IR do exterior, compensado) de saldo
negativo de IRPJ:

Devo destacar que o presente processo trata de lançamento de ofício por falta de
comprovação do IR pago no exterior e sua repercussão na apuração do imposto devido no Brasil,
de forma que aqui não se está tratando de análise da apuração de saldo negativo de IR de 2012.
Notório que o presente lançamento, conforme constou no TVF, decorreu do
entendimento exarado no Acórdão no 16-77.019, acima reproduzido em parte.
A Recorrente insurge-se com relação a esta, digamos, apropriação do
entendimento/conclusão então feita pela autoridade autuante no sentido de amparar o presente
lançamento de ofício.
Alega a Recorrente:
Contudo, o i. Fiscal autuante não se preocupou em analisar o teor das referidas
manifestações de inconformidade e dos recursos voluntários. Tivesse o mesmo
analisado as referidas peças processuais verificaria que na atualidade todas as
falhas apontadas foram já superadas pela documentação apresentada pela
Recorrente naqueles autos, validadas por Laudo Técnico de Natureza
Contábil da KPMG (doc. 02 da defesa).
De fato, não se apercebeu o i. Fiscal autuante que naqueles processos
administrativos a Recorrente havia apresentado Laudos Técnicos de Natureza
Contábil e Fiscal produzidos pela empresa de auditoria independente KPMG,
que comprovavam o efetivo pagamento do imposto e não foram analisadas
” poderia ter sido desconsiderado
pela fiscalização.
Creio que até poderia a autoridade autuante ter tomado conhecimento do que
continha nas citadas peças de defesa naqueles processos, até porque foram apresentadas em data
anterior ao presente lançamento de ofício, entretanto, tal posição não acarretou prejuízo para a
defesa da Recorrente, que trouxe aos autos os mesmos documentos então apresentados naqueles
processos.
Fl. 12337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Vimos também que em ambos os processos que tratam da análise de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL, do ano-calendário de 2012, foram demandadas, por este Colegiado,
por turmas diferentes, a realização de diligências no sentido de se obter uma satisfação/prova
quanto aos impostos então pagos no exterior pelas controladas da Recorrente.
Fato lembrado pela Recorrente em seu recurso voluntário:
II.1.1 - DA R. DECISÃO RECORRIDA
De se ressaltar que após a interposição dos recursos voluntários nos autos dos
processos administrativos no 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17,
e tendo em vista os documentos apresentados quanto ao imposto pago no
exterior e não analisados pela fiscalização, as Colendas 2a Turma Ordinária da
3a Câmara e 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais converteram
os julgamentos em diligência, tendo assim constado da Resolução no 1401-
000.538 (a Resolução no 1302-000.713 tem redação bem semelhante):[...]
As diligências demandadas tiveram por finalidade a apreciação das provas e
Laudo da KPMG então apresentadas pela Recorrente, uma vez que ainda não haviam sido
apresentadas e nem objeto de qualquer apreciação, seja por parte da unidade de origem, seja por
parte da unidade julgadora.
Dependendo do resultado das diligências, poderia se aproveitar a conclusão neste
processo, naquilo que se relaciona com eventual comprovação de recolhimento de imposto no
exterior (as diligências solicitaram comprovação dos recolhimentos), por parte das controladas
da Recorrente, uma vez que o foco do presente processo é a tributação por ausência de
comprovação de imposto pago no exterior.
Já tive oportunidade de citar as diligências demandadas por esta Turma a respeito
do processo 10880.971103/2016-17, que trata do saldo negativo de CSLL do ano de 2012, agora
trago as diligências demandadas (praticamente as mesmas) por outra turma deste Colegiado, que
trata do saldo negativo de IRPJ do ano de 2012, processo 10880.971102/2016-72, cuja decisão
de piso serviu de base para o presente lançamento de ofício:
RESOLUÇÃO CARF 1302-000.713, DE 24/01/2019
Segundo o despacho decisório resta ausente a comprovação da incidência do
imposto no exterior no valor de R$ 615.364.312,70. Situação confirmada pela
decisão da DRJ conforme relatado acima.
Pois bem. Passamos a análise.
A legislação que regulamenta a compensação no Brasil de imposto pago no
exterior está consolidada no artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito:
Compensação do Imposto Pago no Exterior
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
Fl. 12338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
f que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no
9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa
jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no
9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão
compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos
e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no
Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua
apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-
se-á vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de
dezembro de 1999 (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados
a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando
os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.8072, de 25 de março de
1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior
o disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.8072, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).
Fl. 12339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Da legislação transcrita conclui-se que as exigências para a compensação são:
a) que ela obedeça ao limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços, nos § 39
b) que os documentos relativos ao imposto pago no exterior sejam reconhecidos
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país, ou, alternativamente, que a empresa comprove que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de

c) com relação aos lucros, a empresa deverá apresentar as demonstrações
f
d) os créditos só serão compensados se os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior forem computados na base de cálculo do imposto,
no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua
apuração.
Conforme trazido em Recurso Voluntário, a Recorrente aponta ter obedecido
tais limites e o acervo probatório anexado aos autos, demonstra indícios de sua
existência.
A Recorrente reclama que a prova do pagamento está representada por
documentos em línguas estrangeiras acessíveis cujo conteúdo, se não transmite
certeza, ao menos dá indício relevante do fato a ser provado — e para isto
basta dizer que a D. Fiscalização e a D. DRJ foram capazes, por exemplo, de
distinguir comprovantes de pagamento de imposto de renda de documentos que
tratam de pedidos de compensação. Além disso, aponta ela que os documentos
pertencem a empresas sabidamente integrantes do grupo econômico
multinacional da Recorrente.
Aduz a Recorrente que adicionou ao lucro real e à base de cálculo da CSLL no
ano calendário em questão aproximadamente R$ 2.5bilhões de lucros auferidos
por suas controladas no exterior.
Este valor relevante é clara evidência de que haveria imposto de renda pago no
exterior a ser compensado e de que se tratava de empresas relacionadas ao
grupo, se não fossem, não haveria que se falar em adição de tais lucros aos
resultados da Recorrente.
Para melhorar e complementar o acervo probatório de seu crédito, a
Recorrente anexou ao seu Recurso Voluntário LAUDO TÉCNICO DE
NATUREZA CONTÁBIL COMPLEMENTAR, com base no qual pretendeu
demonstrar que (i) todos os comprovantes de recolhimento do imposto de renda
pago no exterior utilizados para compor o saldo negativo a discutido estão
(ii) os valores pago
correspondem a imposto de renda efetivamente apurado e devido por
(iii) os valores de imposto de renda compensados
no exterior foram f (iv)
a Recorrente é efetivamente controladora das empresas que efetuaram o
(v) os resultados de suas
Fl. 12340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

controladas que efetuaram pagamento do imposto de renda no exterior foram
efetivamente oferecidos à tributação no Brasil.
Observe-se que, se o lucro no exterior é computado no cálculo do lucro real (e
só no lucro real) e existe um comprovante de recolhimento de imposto no
exterior legítimo apresentado pela empresa, basta verificar o limite de
compensação e efetuar o confronto de débito e crédito.
Embora tal complementação da prova tenha se efetivado já na fase recursal,
em razão aos princípios da Verdade Material, exercício de contraditório pleno,
não vejo impedimento algum quanto a recepção destes documentos, já que tem
por escopo principal solucionar e esclarecer as dúvidas levantadas no acórdão
DRJ.
Os esclarecimentos complementares trazidos aos autos são atinentes à
elaboração pela KPMG ASSESSORES LTDA. ("KPMG"), de um LAUDO
TÉCNICO DE NATUREZA CONTÁBIL COMPLEMENTAR (doc. 02, "Laudo
Complementar"), tendo por objeto a situação litigiosa.
Isto porque, o Laudo Complementar incluiu os comprovantes de pagamento do
IR no exterior em versões originais, acompanhados das consularizações e
traduções juramentadas e legislações dos países onde o IR foi pago (também
com traduções juramentadas), que confirmam que os documentos apresentados
são os documentos para recolhimento do IR incidente nos respectivos países.
Ainda conforme anota a Recorrente, o Laudo Complementar ainda constatou
que ela efetivamente detém investimentos nas empresas que pagaram IR
incidente no exterior (com base em demonstrações financeiras e documentos
societários das empresas) e que os respectivos resultados compuseram a adição
de lucros no exterior de aprox. R$ 2,5 Bilhões (com base nas demonstrações
financeiras).
Como neste julgamento não se entende adequado tomar decisões que invistam
contra o direito de liberdade e direito de propriedade dos contribuintes à partir
de premissas que se apresentam obscuras, mas que podem ser esclarecidas,
entendo que ele deve ser convertido em diligência para uma melhor elucidação
dos fatos.
Conclusão
Diante do exposto, considerando que não foi analisado no início deste
procedimento de compensação os comprovantes de pagamento do Imposto de
Renda no exterior, bem como os requisitos para seu aproveitamento no Brasil,
entendo que este processo deve retornar à Unidade de origem, convertendo-se
o julgamento em diligência, para que a Recorrente seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo
objeto de
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara
a composição dos totais constantes das declarações. bem como os

Fl. 12341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos
§ 39 99
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação
de que eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que

e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no

f) após a entrega dos documentos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele
cientificando a interessada, abrindo prazo de 30 dias para o exercício do
contraditório.
Após, reencaminhe-se o processo à este Colegiado para continuação do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa
Quer-se com isto demonstrar que as diligências foram demandadas porque não
teria havido uma apreciação original dos documentos citados em ambas as diligências, de forma
que este Colegiado, por meio de suas Turmas Ordinárias, converteu o julgamento em diligências,
das quais, entretanto, ainda não se tem o seu resultado.
Veja que os documentos citados como sendo apresentados pela Recorrente
naqueles processos são os mesmos ora trazidos no presente recurso, até porque tratam da mesma
matéria probatória: naqueles processos se analisam os saldos negativos de IRPJ e de CSLL do
ano de 2012 (onde os impostos pagos no exterior tiveram repercussão nos saldos declarados), ao
passo que no presente processo trata-se de lançamento de ofício relativo à glosa de imposto de
renda pago no exterior das controladas da Recorrente.
Preliminarmente, a Recorrente traz as mesmas alegações que apresentou em sua
impugnação, que foram adequadamente apreciadas pela decisão de piso, que as adoto como
razão de decidir:
DAS PRELIMINARES
De plano, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada, pois não há
qualquer óbice legal à lavratura de autos de infração decorrentes de outras
ações fiscais, nem mesmo do uso de provas emprestadas. No caso em tela, uma
vez negado o SNIRPJ/AC-2012 e o SNCSLL/AC-2012, os quais eram pleiteados
em processo de compensação, por não ter a impugnante logrado comprovar os
recolhimentos de imposto de renda no exterior, cabia à Fiscalização constituir
os créditos tributários ora em julgamento, já que restou demonstrado que o
IRPJ e a CSLL devidas não estavam constituídos, o que está muito bem
explicado no seguinte trecho do TVF:
[...]
Fl. 12342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

[A DRJ transcreve a integralidade do TVF, que não vejo necessidade de reproduzir]
Pode-se até questionar que seria de bom alvitre a Fiscalização ter feito alguma
intimação específica, no sentido que alegou a Recorrente, mas a sua ausência não se constitui em
uma gravidade da monta que lhe atribuiu a Recorrente, até porque a fiscalização pode ter
entendido que não precisasse de mais nenhum subsídio, em face do exarado no Despacho
Decisório.
De se rejeitar esta preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
Quanto a outra preliminar, inicialmente a Recorrente discorda da posição
assumida pela decisão de piso, a qual admitiu que impostos pagos por controladas indiretas da
Recorrente não seriam considerados para eventual compensação do imposto apurado no Brasil,
pela Controladora:
Vale também ressaltar que importa para o julgamento em tela o resultado
consolidado na controlada direta (Ambev Lux), como também o imposto de
renda por ela devido e quitado, seja pelo pagamento, compensação ou qualquer
outro meio admitido em Luxemburgo, desde que devidamente demonstrado nos
autos (logicamente, que não se inclui no crédito compensável no Brasil
eventual imposto de renda objeto de remissão). Assim, é um equívoco a
impugnante pleitear o crédito de R$ 854.342.725,28 (vide Quadro 16 a fls.
8720) correspondente ao somatório dos impostos pagos por controladas
indiretas, pois o imposto compensável no Brasil é o devido e pago por
controlada/coligada direta. Alerte-se que as controladas/coligadas da Ambev
Lux poderiam ter pago mais imposto de renda do que ela (Ambev Lux) estava
autorizada por lei a compensar com o imposto de Luxemburgo, razão pela qual
o Quadro 16 (a fls. 8720) é totalmente despiciendo para o deslinde da questão
Ainda, alega a Recorrente que tal posição defendida pela decisão de piso, em
nenhum momento teria sido suscitada pela autoridade autuante em seu procedimento de
fiscalização que culminou com a lavratura dos autos de infração, o que, em seu entendimento,
essa “ não pode ser considerada, sob pena de violação aos artigos 142 e
46 g T b á N ”
Realmente, devo concordar com a Recorrente.
Veja que, se para fins de tributação de lucros auferidos no exterior, então
considerados disponibilizados no Brasil para a Controladora, não importa se a controlada é direta
ou indireta, evidente que os impostos pagos por uma controlada indireta (no exterior) da
Controladora podem vir, obedecidos os critérios legais, a ser compensados com o imposto
devido no Brasil.
Obtido o resultado positivo (lucro), este considera-se disponibilizado para a
controladora na data do balanço em que apurado (art. 74, MP no 2.15835/2001) e essa norma,
x õ “ ” x õ clareza
cristalina, “serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento”
Veja-se, não se determina que os lucros sejam considerados disponibilizados para
“ ” “ ” mas, apenas, para a controladora no Brasil.
Fl. 12343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Não fazendo distinção o legislador, aplicável a máxima jurídica de que, “onde a
lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo”
Ou seja, a simples interpretação literal é suficiente para a compreensão a extensão
da norma.
Trago excerto de acórdão da 2a Turma, 4a Câmara da 1a Seção, em voto conduzido
pelo Conselheiro Leonardo de Andrade Couto (Ac.1402-001.236 sessão de 06/11/2012) onde
assim decidiu:
Como já afirmado, as controladas indiretas, pela legislação brasileira, também
são empresas controladas para fins societário e fiscal, tendo em vista que
inexiste na legislação sobre a tributação dos lucros auferidos no exterior
qualquer regra que determine a tributação de lucros de uma controlada, a de
controle direto, e a não tributação dos lucros de outra controlada, a de
controle indireto. Ao contrário, a norma é expressa ao determinar tributação
dos lucros auferidos no exterior por intermédio de empresas controladas, que
abarca a tributação do lucro tanto de controladas direta como o lucro de
controladas indiretas".
No caso dos autos, entendo irretocável o acórdão recorrido, quando reconhece
a possibilidade de tributação da controlada indireta.
Com efeito, a legislação societária não distingue entre controle direto ou
indireto. Nesse sentido, preciso o acórdão recorrido ao apontar os artigos da
Lei no 6.404/1976, em especial os artigos 116 e 248, como também o Código
Civil (art. 1.098). A falta de expressa menção ao controle indireto não afasta o
reconhecimento deste controle, notadamente em subsidiárias integrais, como é
o caso destes autos.
O artigo 74, da Medida Provisória no 2.158, com redação vigente ao tempo dos
fatos em discussão no processo, tampouco distingue controlada indireta das
diretas:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora
ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na
forma do regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588, 2001)
(Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Vide Medida Provisória
no 627, de 2013)
Em que pese não conste distinção de tratamento (societário ou fiscal) entre
controlada direta e indireta, plenamente aplicável o regramento societário e
tributário a controladas indiretas ao tempo dos fatos em discussão, devendo
ser mantido o acórdão recorrido.
De se relembrar o que consta na Instrução Normativa SRF de no 213, de
07/10/2002:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil
Fl. 12344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada
para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou
sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o
e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar
os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro
real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no
Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
Fl. 12345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o
disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados
sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
[...]
[Introduzido nesta IN o artigo 14-A, pela IN 1772/2017]
A Recorrente apresentou em seu recurso o quadro onde se encontram os valores
dos impostos pagos no exterior pelas controladas indiretas (Fonte: Laudo Técnico de Natureza
Contábil Complementar):

Primeiramente, de se destacar que a Recorrente, conforme já mencionado, incluiu
na DIPJ/2013, como Lucros Disponibilizados no Exterior – linha 07 da Ficha 09A, a importância
de R$ 2.479.785682,41, detalhado na Ficha 34 – Participações no Exterior:
AMBEV LUXEMBURGO = R$ 2.461.457.251,11
DAHLEN S.A = R$ 18.328.431,30
TOTAL

=R$ 2.479.785.682,41
De se destacar novamente o decidido no Despacho Decisório e que serviu de base
para o presente lançamento de ofício e que constou no TVF:
Fl. 12346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Veja que os impostos eventualmente pagos no exterior pelas controladas indiretas
não foram objeto de qualquer restrição ou impedimento por parte do decidido naquele processo,
de forma que a Recorrente tem razão em sua alegação de que a decisão de piso teria inovado em
sua razão de decidir, ou seja, a DRJ utilizou-se de um fundamento ou critério inovador para
amparar sua decisão, critério este que não foi aventado pela autoridade autuante.
Assim, em respeito à legislação que rege o processo administrativo fiscal, tal
decisão dever ser considerada nula por alteração do critério jurídico em sua fundamentação, uma
vez que tal fundamentação sequer foi considerada pela autuação.
Conclusão
É o voto, em afastar a arguição de nulidade do lançamento e reconhecer a
nulidade da decisão recorrida, devendo ser proferida outra decisão, então limitada ao que foi
objeto da autuação (supra transcrito), nada impedindo que, se necessário, demande-se a
realização de diligências à Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 12347
DF CARF MF
Documento nato-digital